Tribunal: TJSP
Processo: 1049101-19.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de parcial procedência do pedido - RECURSO DA RÉ – DANO MORAL – Caracterização - Ausência de comprovação da exigibilidade do débito, ônus da ré pela relação consumerista- Débito que não podem subsistir em face do autor, devendo ser definitivamente cancelados - Condenação por danos

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de parcial procedência do pedido - RECURSO DA RÉ – DANO MORAL – Caracterização - Ausência de comprovação da exigibilidade do débito, ônus da ré pela relação consumerista- Débito que não podem subsistir em face do autor, devendo ser definitivamente cancelados - Condenação por danos morais mantida – QUANTUM INDENIZATÓRIO – Pleito de redução – Pedido prejudicado em razão da majoração da verba indenizatória conforme fundamentação exposta no Acórdão – Recurso da ré não provido- RECURSO ADESIVO DO AUTOR – DANO MORAL – VALOR DA INDENIZAÇÃO - Pleito de majoração – Verba fixada em patamares ínfimos se considerado os transtornos sofridos pelo autor - Necessidade de adequação - O valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 12.000,00, que se mostra apto a desestimular a ofensora e reparar a vítima, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e levando em conta as peculiaridades do caso concreto – Sentença reformada nesse ponto – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pedido de elevação da verba honorária – Acolhimento – Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor da atual condenação – Sentença reformada nesse ponto - RECURSO DA REQUERIDA NÃO PROVIDO E RECURSO ADESIVO DO AUTOR PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946893
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1049101-19.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
VIA VAREJO S/A, é apelado/apelante MARCIO MARTINS DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA) e Apelado FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS
CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
DA REQUERIDA NÃO PROVIDO E RECURSO ADESIVO DA AUTORA
PROVIDO, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049101-19.2019.8.26.0100 -Voto no 26.709
2
VOTO No:
26.709
APELAÇÃO:
1049101-19.2019.8.26.0100 (Processo Digital)
COMARCA: SÃO PAULO (36a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL)
APTES.:
VIA VAREJO S.A. E MARCIO MARTINS DA SILVA
APDO.:
FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS
MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Sentença de
parcial procedência do pedido - RECURSO DA RÉ DANO
MORAL
Caracterização - Ausência de comprovação da
exigibilidade do débito, ônus da ré pela relação consumerista-
Débito que não podem subsistir em face do autor, devendo ser
definitivamente cancelados - Condenação por danos morais
mantida QUANTUM INDENIZATÓRIO Pleito de redução
Pedido prejudicado em razão da majoração da verba indenizatória
conforme fundamentação exposta no Acórdão Recurso da ré
não provido- RECURSO ADESIVO DO AUTOR
DANO
MORAL
VALOR DA INDENIZAÇÃO - Pleito de
majoração Verba fixada em patamares ínfimos se considerado
os transtornos sofridos pelo autor - Necessidade de adequação - O
valor da indenização por danos morais deve ser majorado para
R$ 12.000,00, que se mostra apto a desestimular a ofensora e
reparar a vítima, atendendo aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade e levando em conta as peculiaridades do caso
concreto Sentença reformada nesse ponto HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS Pedido de elevação da verba honorária
Acolhimento
Honorários advocatícios majorados para 12%
sobre o valor da atual condenação Sentença reformada nesse
ponto - RECURSO DA REQUERIDA NÃO PROVIDO E
RECURSO ADESIVO DO AUTOR PROVIDO.
1.- A r. sentença de fls. 417/420, integrada pela decisão de fl.
712 que acolheu os embargos de declaração para retificar o erro material contido no
dispositivo da sentença, corrigindo o valor dos danos morais, apontando como
correto a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), disponibilizada no Diário da
Justiça Eletrônico em 13.02.2020, cujo relatório é adotado, julgou parcialmente
procedente os pedidos, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I,
do Código de Processo Civil, para: a) declarar a inexistência da relação jurídica
objeto dos autos entre autor e réu, e, consequentemente, dos débitos do autor junto ao
réu, que deram ensejo ao apontamento do seu nome nos cadastros de proteção ao
crédito; b) determinar a retirada do apontamento do nome do autor nos cadastros de
proteção ao crédito, referente aos débitos objeto da presente lide, confirmando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049101-19.2019.8.26.0100 -Voto no 26.709
3
tutela concedida; e c) condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez
mil reais) a título de indenização dos danos morais, corrigida segundo a tabela prática
do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, desde a data de publicação da sentença,
e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, incidentes a partir da data do
evento danoso, a teor das súmulas 43 e 54, do Superior Tribunal de Justiça. Em razão
da sucumbência mínima do autor, condeno o requerido ao pagamento das custas e
despesas processuais atualizadas monetariamente desde a data do desembolso
segundo a tabela prática do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, e com
incidência de juros de mora 1% ao mês a partir do decurso do prazo de 15 dias para
pagamento do débito ora fixado, consoante o artigo 523, do Código de Processo
Civil, bem como honorários advocatícios, arbitrados no patamar de 10% do valor
atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.
A requerida Via Varejo S/A recorreu às fls. 799/809, pede a
reforma da sentença para que o pedido seja julgado improcedente. Alega, em resumo,
a inexistência de dano moral, afirmando que “o autor não sofreu qualquer
aborrecimento por sua culpa e ainda que tivesse suportado aborrecimentos, é
importante ressaltar que não é qualquer aborrecimento cotidiano que se revela como
caracterizador do dano moral. Somente infortúnios que efetivamente atinjam o foro
íntimo da vítima, condicionando sofrimento fora do esperado nas relações
intersubjetivas é que devem ser considerados como potenciais ensejadores de dano
moral.” Insurge-se contra o valor da condenação por danos morais, pedindo que tal
quantia seja minorada em patamares substancialmente baixos, de sorte a não a
tornar motivo de enriquecimento sem causa, tudo isso embasado nos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.
O autor apresentou recurso adesivo, requerendo que o pedido
inicial seja julgado totalmente procedente. Postula a majoração da indenização por
danos morais, sugerindo a quantia não inferior a R$ 49.900,00 ou outra quantia a ser
fixada pelo Egrégio Tribunal, bem como a aplicação da Súmula 54 do STJ. Requer
também a majoração dos honorários advocatícios.
Recursos tempestivos, ausente de preparo o recurso do autor,
por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita e preparado o da ré, e foram
respondidos (fls. 814/831 e 854/863).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049101-19.2019.8.26.0100 -Voto no 26.709
4
É o relatório.
2.- A sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau avaliou
corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à
causa o justo deslinde que se impõe. In verbis:
“(...) não há dúvida de que se trata de relação de consumo regida pelo
Código de Defesa do Consumidor. A cessão de crédito havida não
descaracteriza o liame jurídico consumerista.
Anoto que o Fundo requerido e a interveniente Via Varejo alegam a cessão
do crédito aqui discutido, pedindo ambas a regularização do polo passivo,
para figurar somente a Via Varejo S/A. Todavia, verifica-se que o
apontamento se deu pelo Fundo e que, de forma contraditória, a Via Varejo
afirma que não localizou nenhum contrato do suposto débito, inexistindo,
portanto, o que considerar como cedido. Assim, mantenho o Fundo no polo
passivo e não acolho o pedido de substituição deduzido pela Via Varejo.
Pelo que se depreende da petição inicial e dos documentos (fls. 29) que a
acompanham, o requerido Fundo negativou o nome da autora no SCPC e
no SERASA por suposta dívida de R$ 1.105,86. A parte autora alega
desconhecer a origem do débito e entende que a cobrança é indevida e lhe
causou danos morais.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não se ocupou de
comprovar qualquer fato extintivo, desconstitutivo ou modificativo do
direito do autor.
Assim, diante da ausência de comprovação da exigibilidade dos débitos,
ônus do requerido pela relação consumerista, eles não podem subsistir em
face do autor, devendo ser definitivamente cancelados. Além disso, não há
que se falar de inexistência da inclusão do nome do autor ao sistema
SPC/SERASA, visto que pelas fls. 29, há documentação do registro do
autor no sistema, e este fato não foi comprovado como fraude pelo
requerido.
No que tange aos danos morais, o autor faz jus ao recebimento de
indenização, diante do mal-estar e dos transtornos provocados pela
negativação indevida do seu nome. Ora, o simples registro indevido em
órgão de proteção ao crédito já é capaz de causar prejuízo moral, porque
qualquer consulta ao referido cadastro denotaria que a requerente seria
pessoa inidônea no cumprimento das suas obrigações.
Desnecessário se fazer prova quanto à ocorrência dos danos em face da
autora, tendo em conta que o dano é "in re ipsa" existindo o dano somente
pela ofensa e, portanto, presumido. Tratam-se, como exposto, de danos
eminentemente morais, danos à honra consubstanciados nos transtornos, na
angústia, nas humilhações, desdém e infortúnios a que foi submetida a
autora.
O dano moral existe tão somente pela ofensa, e dela é presumido, sendo o
bastante
para justificar a indenização, impossível de ser provado pela natureza de
sua repercussão.
(...) Com efeito, corolário da orientação traçada é o entendimento de que
não há que se cogitar de prova de dano moral.
Mostra-se imperioso, ademais, que a quantia tenha uma finalidade punitiva
e de desestímulo à reiteração da mesma conduta pela própria ré e mesmo
pelos demais atores sociais.
Há uma efetiva função pedagógica que não pode ser desprezada. Além
disso, o montante não pode ser estabelecido em patamar que represente o
enriquecimento ilícito do ofendido.
Dessa maneira, com base em tais paradigmas, no caso concreto, suficiente a
indenização no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049101-19.2019.8.26.0100 -Voto no 26.709
5
Ante o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE os pedidos, com
resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil, para: a) DECLARAR a inexistência da relação jurídica
objeto dos autos entre autor e réu, e, consequentemente, dos débitos do
autor junto ao réu, que deram ensejo ao apontamento do seu nome nos
cadastros de proteção ao crédito; b) DETERMINAR a retirada do
apontamento do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito,
referente aos débitos objeto da presente lide, confirmando a
tutela concedida; e c) CONDENAR o réu ao pagamento da quantia de R$
10.000,00 (mil reais) a título de indenização dos danos morais, corrigida
segundo a tabela prática do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo,
desde a data de publicação da sentença, e com juros de mora de 1% (um
por cento) ao mês, incidentes a partir da data do evento danoso, a teor das
súmulas 43 e 54, do Superior Tribunal de Justiça.
Em razão da sucumbência mínima do autor, condeno o requerido ao
pagamento das custas e despesas processuais atualizadas monetariamente
desde a data do desembolso segundo a tabela prática do Egrégio Tribunal
de Justiça de São Paulo, e com incidência de juros de mora 1% ao mês a
partir do decurso do prazo de 15 dias para pagamento do débito ora fixado,
consoante o artigo 523, do Código de Processo Civil, bem como honorários
advocatícios, arbitrados no patamar de 10% do valor atualizado da
condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.”
(fls. 418/420).
O recurso da requerida Via Varejo S/A não comporta
provimento.
Isso porque, no caso em exame, como se pode observar da
petição inicial e dos documentos (fls. 29) que a acompanham, o requerido Fundo
negativou o nome da autora no SCPC e no SERASA por suposta dívida de R$
1.105,86. O autor alegou desconhecer a origem do débito e entendeu que a cobrança
era indevida e lhe causou danos morais.
Sendo certo que o Fundo de Investimento em Direitos
Creditórios não se ocupou de comprovar qualquer fato extintivo, desconstitutivo ou
modificativo do direito do autor, como bem pontuou o magistrado.
Com efeito, diante da ausência de comprovação da
exigibilidade dos débitos, ônus da ré pela relação consumerista, eles não podem
subsistir em face do autor, devendo ser definitivamente cancelados, como determinou
o juiz.
De outra parte, não se há falar de inexistência da inclusão do
nome do autor ao sistema SPC/SERASA, visto que pelas fls. 29, há documentação
do registro do autor no sistema, e este fato não foi comprovado como fraude pela
requerida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049101-19.2019.8.26.0100 -Voto no 26.709
6
Em relação aos danos morais, o autor faz jus ao recebimento
de indenização, diante do mal-estar e dos transtornos provocados pela negativação
indevida do seu nome.
O simples registro indevido em órgão de proteção ao crédito já
é capaz de causar prejuízo moral, porque qualquer consulta ao referido cadastro
denotaria que o requerente seria pessoa inidônea no cumprimento das suas
obrigações.
Nesse contexto, era mesmo de rigor o reconhecimento da
procedência do pedido indenizatório, como bem observou o magistrado.
Por outro lado, o recurso adesivo apresentado pelo autor
merece provimento.
Respeitado o entendimento exarado pelo juízo a quo, a
modificação do julgado se impõe em relação ao quantum arbitrado a título de
condenação da requerida no pagamento dos danos morais e no tocante aos
honorários advocatícios.
É certo que a indenização por danos morais deve se pautar
pelos critérios de equidade, que levem em consideração a posição social do ofendido,
o comportamento do ofensor, a repercussão da ofensa e o caráter punitivo da
indenização, visando a desestimular a prática reiterada de atos como o narrado nos
autos.
A respeito:
“PROCESSUAL CIVIL DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL Majoração
do quantum indenizatório. Desnecessidade. Verba ressarcitória fixada com
moderação. I A indenização por dano moral objetiva compensar a dor
moral sofrida pela vítima, punir o ofensor e desestimular este e outros
membros da sociedade a cometerem atos dessa natureza.” 1
“Ação declaratória de nulidade de dívida cumulada com indenizatória por
danos morais. Cartão de crédito. Inserção indevida em cadastro de
inadimplentes. Fatura quitada. Alegada inadimplência que não restou
comprovada a prestigiar exercício regular de direito. Apontamento sem
lastro. Culpa exclusiva do réu, que deixou de colher, junto ao seu sistema,
identificação atualizada do pagamento. Comprovação do pagamento
pontual. Dever de ressarcir configurado. Verba indenizatória. Mitigação.
Descabimento. Valoradas a responsabilidade pela conduta ilícita, a
capacidade econômica do causador e a intensidade da inquietação, reputa-
se razoável o valor de R$ 10.000,00 fixados para a reparação. Sentença
mantida. Apelo desprovido. Honorários recursais. Majoração para 15%
1 STJ, Terceira Turma
AGA 598700/SP (200400557948) 604242 Agravo Regimental no Agravo de
Instrumento Relator: Ministro Antonio de Pádua Ribeiro - J. 08/03/2005 DJ 18/04/2005 p. 314.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049101-19.2019.8.26.0100 -Voto no 26.709
7
sobre o valor da condenação (artigo 85, parágrafo 11, do CPC).”2
Além disso, a indenização deve ser de acordo com a
jurisprudência, arbitrada com equilíbrio e proporcionalidade, evitando-se que ocorra
o enriquecimento sem causa de quem a recebe e, inversamente, o empobrecimento,
também ilícito, de que a paga.
Sopesando os fatos e em atenção aos princípios da
proporcionalidade e racionalidade e, tendo em vista a reprovabilidade da conduta
ilícita, intensidade e duração do sofrimento experimentado pelo autor, bem como a
capacidade econômica da requerida causador do dano, conclui-se que o montante
fixado pelo juízo a quo deve ser majorado para R$ 12.000,00 (doze mil reais),
quantia que se revela adequada a reparar os danos de ordem extrapatrimonial, sem
que se configure enriquecimento indevido por parte daquele, nem excessivo ônus a
ser suportado pela ré, além de servir de desestímulo àquele que lesou, a fim de que
não mais pratique tal ato.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta 38a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“AÇÃO DECLARATÓRIA. Inexistência de débito. Ausência de
comprovação da dívida que motivou inscrição do nome do autor em
cadastro de inadimplentes. Sentença reformada. Recurso provido.
DANO MORAL. Indenização por apontamento indevido. Reparação
cabível, arbitrada em valor compatível com a ofensa, atendidos os
critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada.
Recurso provido. RECURSO PROVIDO”3
Por fim, na espécie, a verba honorária em favor da parte autora
foi fixada em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Tal
montante
arbitrado
na
sentença
se
mostra
desproporcional ao trabalho realizado pelo causídico e não remunera
adequadamente as atividades desenvolvidas pelo patrono do autor.
Sendo assim, eles devem ser majorados em 12% sobre o valor
atualizado da condenação.
Anote-se que o magistrado determinou a aplicação das
disposições contidas na Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, restando
2 Apelação no 1016525-69.2015.8.26.0566, Rel. Des. Sergio Rui, j. 30.11.2017.
3 Apelação no 0044024-26.2011.8.26.0068, Rel. Des. Fernando Sastre Redondo, j. 07.05.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049101-19.2019.8.26.0100 -Voto no 26.709
8
prejudicado o pedido do autor nesse ponto.
Merece, portanto, a sentença ser reformada em parte, para o
fim de majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 12.000,00 (doze
mil reais), com correção monetária pela Tabela Prática do TJSP desde a data de
publicação da sentença, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, incidentes a
partir da data do evento danoso, a teor das súmulas 43 e 54, do Superior Tribunal de
Justiça, elevando os honorários advocatícios do advogado da autora para o patamar
de 12% do valor atualizado da condenação, aí já incluída a remuneração pelo
trabalho desenvolvido em grau recursal pelo advogado do autor, nos termos do
artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do CPC. Mantidos os demais termos da sentença tal como
prolatada.
Acrescente-se que, conforme entendimento do Superior
Tribunal de Justiça4, o julgador não é obrigado a responder todas as questões
invocadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de
infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.
Por fim, fica prejudicado o pedido da requerida de redução da
verba indenizatória a título de dano moral, tendo em vista que tal valor agora foi
majorado, conforme fundamentação exposta no corpo do presente Acórdão.
Advirtam-se que eventual recurso a este acórdão estará sujeito
ao disposto nos parágrafos 2o e 3o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso da ré e dá-
se provimento ao recurso da parte autora.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
4 STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado
em 8/6/2016.